Tribunal: TJDFT
Processo: 0749296-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. OFÍCIO AO INSS E AO MTE. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O CAGED, conforme a Lei 4.923/1965, que o instituiu, é um sistema, administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em que há o registro das admissões e dispensas de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O INSS, como autarquia federal responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais, dispõe das informações sobre eventuais benefícios recebidos pelos cidadãos.
3. A ausência de contracheque ou documentação similar que comprove salários ou benefícios recebidos pelas executadas justifica a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para obtenção dessas informações.
4. A efetivação da penhora sobre lucros ou dividendos da executada depende da realização de atos processuais prévios, como intimação da parte, eventual impugnação, e comprovação da existência de valores distribuíveis, o que torna incerta a satisfação do crédito por essa via.
5. A mera solicitação de informações sobre a existência de salários ou benefícios recebidos pelas executadas não implica prejuízo às devedoras ou ao andamento processual. Eventuais pedidos de penhora serão analisados posteriormente, com observância da preservação do mínimo existencial e da ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil-CPC.
6. Recurso conhecido e provido.